Tribunal: TJSP
Processo: 1086805-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação. Pedido de revisão de cláusulas de contrato bancário. Improcedência. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. Rejeição. Razões que externam inconformismo com os fundamentos adotados na sentença e permitem o contraditório. Preliminar rechaçada. MÉRITO. Juros remuneratórios. Abusividade reconhecida. Taxas de juros anuais superiores ao quíntuplo das

Ementa:
Apelação. Pedido de revisão de cláusulas de contrato bancário. Improcedência. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. Rejeição. Razões que externam inconformismo com os fundamentos adotados na sentença e permitem o contraditório. Preliminar rechaçada. MÉRITO. Juros remuneratórios. Abusividade reconhecida. Taxas de juros anuais superiores ao quíntuplo das correspondentes médias de mercado para operações de mesma natureza, nos meses de contratação. Violação dos arts. 39, V, e 51, IV, §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Redução às taxas médias de mercado. Repetição simples do indébito. Engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Danos morais. Inocorrência. Adesão voluntária. Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade. Sentença reformada em parte. Preliminar superada. Recurso, no mérito, parcialmente provido.